Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIRO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ESBOÇO DE PARTILHA. RENÚNCIA. HERANÇA. FORMA EXPRESSA.
1. Uma vez reconhecido o cônjuge supérstite como herdeiro, o esboço de partilha deverá contemplá-lo em concorrência com a genitora do inventariado.
2. Em caso de interesse do companheiro em renunciar seu direito à herança, deverá fazê-lo formalmente, nos termos do art. 1806 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.